Tribunal: TJSP
Processo: 2229262-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais e morais decorrente de violação de contrato de compra e venda de imóvel – Decisão interlocutória que reconheceu a ilegitimidade passiva dos réus que não integraram o contrato de aquisição da unidade – Legitimidade passiva para a causa dos agravados, decorrente da participação na cadeia de consumo – Viabilidade

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais e morais decorrente de violação de contrato de compra e venda de imóvel – Decisão interlocutória que reconheceu a ilegitimidade passiva dos réus que não integraram o contrato de aquisição da unidade – Legitimidade passiva para a causa dos agravados, decorrente da participação na cadeia de consumo – Viabilidade da permanência dos réus no polo passivo da ação, dependo a análise da alegada inexistência de responsabilidade com o julgamento de mérito da ação – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Decisão reformada – Recurso provido.